Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO A SER DISCUTIDA EM AÇÃO ESPECÍFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – FATO NOVO – DEPOIMENTOS QUE DEMONSTRARIAM O ALONGAMENTO DA DÍVIDA E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILDIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.

Se a alegada nulidade lançada no feito de exceção de pré-executividade necessitar de dilação probatória não deve ser acolhido o pleito incidental, cabendo a via própria, com a adoção do contraditório e da ampla defesa e o respectivo debate.

O fato de se alegar fato novo – supostamente indicadores de pedido prévio de alongamento de dívida, e defesa de preenchimento dos requisitos necessários para que a benesse seja acolhida não é suficiente ao acatamento do pedido formulado nos Embargos de Declaração, posto que não há vícios no julgado, mas sim tentativa de rediscussão do julgamento, registrando-se a prevalência da condição de excepcionalidade de acolhimento da medida de Exceção de Pré-Executividade.

Não há falar em litigância de má-fé quando não apontados os requisitos que imponham tal penalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON
(id. 137710163), em razão do acordão exarado pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001416-37.2022.8.11.0000,
interposto pelo ora embargado,
BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os embargantes se insurgem contra o acórdão, alegando que há fato novo – “
DEPOIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO BANCO SR. MARLON JACKSON, OBTIDO COMO PROVA PROVOCADA PELO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, NOS AUTOS SOB O No 0006634-34.2018.8.11.0055, QUE TEM COMO PARTES A ORA EMBARGANTE E EMBARGADO” – de modo que ficou comprovado, segundo entendimento dos Embargantes, o pedido prévio de alongamento da dívida, diante dos documentos mencionados.

(laudos produzidos pela empresa Bioplanta (credenciada do Banco do Brasil), o Juízo da 1a vara cível da comarca de Tangará da Serra, determinou a oitiva do sr. Marlon Jackson (pessoa a quem os emails eram destinados).

Destacam a existência de conteúdos de e-mails – que são validados pelo Sr. Marlon Jackson – provando a existência do pedido de alongamento e o preenchimento dos requisitos.

Requerem a admissão do documento novo e requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo sanada a obscuridade existente no acórdão, buscando a prevalência da verdade real, sob a ótica do depoimento do gerente do Banco do Brasil S/A – Sr. Marlon Jackson – pessoa a quem foram destinados os e-mails juntados nos autos, destacando-se que os e-mails comprovam a existência de pedido prévio de alongamento da dívida e preenchimento dos requisitos para o acolhimento. Pede a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Banco Embargado por litigância de má-fé, eis que omite a verdade dos fatos.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON
(id. 137710163), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001416-37.2022.8.11.0000
interposto pelo ora embargado,
BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO A SER DISCUTIDA EM AÇÃO ESPECÍFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.

Se a alegada nulidade lançada no feito de exceção de pré-executividade necessitar de dilação probatória não deve ser acolhido o pleito incidental, cabendo a via própria, com a adoção do contraditório e da ampla defesa e o respectivo debate”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao defender a comprovação de pedido prévio de alongamento da dívida, bem como de preenchimento dos requisitos necessários à benesse.

Com tais apontamentos, importa consignar que o Agravo de Instrumento diz respeito à decisão interlocutória combatida, ressaltando-se a situação

- que comporta pleito formulado em Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido, posiciono-me pela manutenção da decisão combatida, que deu ensejo ao agravo, que foi desprovido, eis que, conforme ementado:
“(...) A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória. Se a alegada nulidade lançada no feito de exceção de pré-executividade necessitar de dilação probatória não deve ser acolhido o pleito incidental, cabendo a via própria, com a adoção do contraditório e da ampla defesa e o respectivo debate”.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Reitera-se o posicionamento de que a Exceção de Pré-Executividade não é meio adequado para pretensão de julgamento que necessita de dilação probatória, apreciação das provas lançadas e o necessário contraditório.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

Não há, a meu viso, qualquer demonstração de má-fé por parte do Banco do Brasil S/A, que apenas defende os direitos que julga possuir, não havendo demonstração cabal de alteração da verdade dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022